Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-28.2023.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Alienação Fiduciária – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelo do devedor – Alegação de não comprovação da mora rejeitada – Envio da notificação para o endereço constante no contrato e assinatura do próprio devedor aposta no AR – Informações constantes na missiva que permitem, ademais, a identificação da origem do débito e das parcelas vencidas – Tese defensiva de

Ementa:
APELAÇÃO – Alienação Fiduciária – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelo do devedor – Alegação de não comprovação da mora rejeitada – Envio da notificação para o endereço constante no contrato e assinatura do próprio devedor aposta no AR – Informações constantes na missiva que permitem, ademais, a identificação da origem do débito e das parcelas vencidas – Tese defensiva de irregularidade da notificação formulada, por seu turno, de maneira genérica, sem apontar o real prejuízo – Formalidade prevista no § 2o do art. 2o do Dec.-lei no 911/1969 cumprida – Elementos de distinção com o Tema 1132 do C. STJ inexistentes – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO